Tribunal: TJMT
Processo: 0004762-86.2013.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004762-86.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 045.685.441-06 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
E § 4o, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E DE UM DECHAVADOR – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A confissão extrajudicial, as informações existentes quanto à comercialização de entorpecentes, os depoimentos dos policiais, a abordagem do apelante com porções de maconha em seu bolso e de um “dechavador”, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004762-86.2013.8.11.0013

APELANTE: ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Anderson Rodrigo Carvalho de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Penal código no 87079, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Nas razões recursais, ID. 58757481, invocou a condição de usuário de drogas e fragilidade probatória para dar suporte a uma condenação em tráfico. Requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 58757482, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 63632977
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à desclassificação do tráfico para o delito de uso de entorpecentes
.

A denúncia narra o que se segue:

“No dia 14 de outubro de 2013, por volta das 02h00min, na Avenida dos Oitis, local denominado como Praça Central, na Cidade de Conquista D’Oeste-MT, o denunciado ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE SOUZA trazia consigo droga capaz de causar dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta dos autos, a Polícia Militar realizava rondas na cidade de Conquista D’Oeste-MT, ocasião em que avistaram o denunciado ANDERSON no banheiro da Praça Central e realizaram a revista pessoal, vez que havia várias denúncias de que este estaria vendendo entorpecente na referida cidade.

Na revista pessoal, for localizado no bolso do denunciado dois envelopes apresentando 17,05g (dezessete gramas e cinco centigramas) e 37,15 (trinta e sete gramas e quinze centigramas) de porção análoga a maconha, conforme laudo de fl. 11. Indagado, o denunciado informou que já vendia maconha anteriormente e que resolveu ir para a cidade de Conquista D'Oeste—MT para vender droga durante a festa de exposição.”
(ID. 58751455)

O Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, e o Laudo de Constatação Preliminar, ID. 29473024, e o Laudo Pericial, ID. 58751498, descreveram a apreensão de dois envelopes contendo 17,05g (dezessete gramas e cinco centigramas) e 37,15g (trinta e sete gramas e quinze centigramas) de maconha.

Anderson Rodrigo Carvalho de Souza confessou o delito perante a autoridade policial:

“QUE o conduzido relata que está desempregado a cerca de 05 (cinco) dias e como já vendia maconha anteriormente na cidade de Conquista D'Oeste/MT, resolveu ir para aquela cidade para vender droga durante a festa de Exposição que estava acontecendo naquela cidade; Que o conduzido então adquiriu aproximadamente 25g (vinte e cinco gramas) de maconha e foi para a cidade de Conquista D'Oeste na data de ontem por volta das 16:00 horas e que ficou naquela cidade e que então foi para a Exposição onde havia vendido quase nada e que por volta das 02:00 horas da madrugada de hoje acabou sendo preso por Policiais Militares quando estava no banheiro da Praça central daquela cidade; Que segundo o conduzido estava com menos de 20g (vinte gramas) de maconha no momento em que foi preso; Que a maconha estava em seu bolso juntamente com um dechavador da droga para fazer cigarro; Que não estava com dinheiro no momento em que foi preso.”
(
sic.
Pág. 6 e 7 do ID. 58751456)

Ao ser interrogado na fase judicial, Anderson Rodrigo negou a traficância, declarando-se ser apenas usuário de entorpecentes. Afirmou que não foi interrogado na Delegacia de Polícia, apenas assinou um papel que lhe entregaram. (relatório de mídia digital)

Todavia, o PM Roberto da Silva Moraes, condutor do flagrante, narrou na fase policial:

“QUE o condutor relata que na data de hoje por volta das 02:18 horas em rondas pela cidade de Conquista D'oeste/MT, abordaram o conduzido ANDERSON RODRlGO DE CARVALHO SOUZA, no banheiro da Praça Central de Conquista D'Oeste/MT; Que o conduzido é morador daquela cidade e já havia várias denúncias de que o mesmo estaria vendendo entorpecente na cidade de Conquista D'oeste/MT e que o mesmo traz o entorpecente de Nova Lacerda/MT; Que em revista pessoal no conduzido foi localizado no bolso do mesmo uma porção de substância esverdeada com característica de Canabis Sativa (maconha) envolta em pedaço de plástico transparente que pesou aproximadamente 17g (dezessete gramas) e mais um dechavador, ou seja, um preparador da substância para fazer o cigarro.”
(
sic
ID. 58751456)

Em juízo, o PM Roberto da Silva Moraes
confirmou suas declarações, aduzindo:

“(...) a gente se encontrava fazendo rondas ostensivas pela cidade, já era assim meio fora de hora, sei lá, onze horas, meia noite, e quando a gente foi passando próximo à praça principal o Senhor ANDERSON vinha saindo do banheiro, quando ele viu a viatura ele quis voltar pra dentro, ai saiu de novo, achamos a atitude suspeita (...); ao abordar ele, fazer uma revista pessoal nele foi encontrado um dechavador dentro da calça dele e uma porção de maconha. (...) Havia conversas de que ele estaria vendendo. Havia informações. Esses detalhes a gente não tinha, que a casa dele seria uma possível boca de fumo, isso não Senhor, mas que ele estava comercializando, ele estava. Não tenho nenhum problema com o acusado.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o policial militar
Ewanilson Godoy dos Anjos
afirmou nas duas fases da persecução penal:

“QUE o depoente relata que na data de hoje por volta das 02:18 horas em rondas pela cidade de Conquista D'oeste/MT, juntamente com o SD PM ROBERTO DA SILVA MORAES, abordaram o conduzido ANDERSON RODRIGO DE CARVALHO SOUZA, no banheiro da Praça Central de Conquista D'Oeste/MT; Que o conduzido é morador daquela cidade e já havia várias denúncias de que o mesmo estaria vendendo entorpecente na cidade de Conquista D'Oeste/MT e que o mesmo traz o entorpecente de Nova Lacerda/MT.”

(
sic
ID. 58751456)

“A gente estava fazendo rondas na cidade já era tarde da noite, na base de umas onze para meia noite mais ou menos (...); quando passamos em frente à praça municipal a gente escutou um barulho no banheiro né, que ele é de lata, aí a gente esperou pra ver, paramos a viatura e esperamos pra ver quem estava lá dentro né, fomos ver era o rapaz, ele saiu na porta e entrou de novo, aí a gente foi até onde ele estava, fizemos a abordagem nele, fizemos revista pessoal nele e com ele foi encontrado na roupa nas partes íntimas, na roupa, dentro da cueca dele um negocinho redondo assim, que segundo ele disse que era dechavador, usado pra colocar e esmagar a substância... ” Não me recordo. Não conhecia o acusado. Não sei de desavença entre o policial Roberto e o acusado. Eu não colhi o depoimento dele na delegacia, entregamos ele pra polícia civil, pois temos que voltar pra cidade. Não tinha cigarro preparado.”
(relatório de mídia digital)

Importante destacar que os policiais militares confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante, bem como a apreensão de maconha e de um “dechavador”

(objeto destinado a triturar a droga com a finalidade de prepará-la para a venda, preparador da substância para fazer o cigarro).

Além disso, as testemunhas de defesa, meramente abonatórias, declararam que ele era usuário de drogas, nada sabendo sobre os fatos narrados na denúncia.

Não bastasse, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Ante o contexto delineado, salienta-se que o depoimento prestado pelo apelante na seara judicial encontra-se isolado nos autos, dissociado dos demais elementos probatórios

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância –

para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Nesse contexto, a confissão extrajudicial, as informações existentes quanto à comercialização de entorpecentes, os depoimentos dos policiais, a abordagem do apelante com porções de maconha em seu bolso e de um “dechavador”, bem como as circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes esta e. Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.
”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap no 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).
”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedentes do STJ.
”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Desse modo, ficou comprovado que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes – maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei no 11.343/06.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020